Tribunal: TJES
Processo: 0010728-17.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010728-17.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RANIELI SIMOES BRANDAO
APELADO: MEDICAL SUTURE COMERCIO EIRELI e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

VOTO

MEDICAL SUTURE COMÉRCIO LTDA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 189/196) em razão da
SENTENÇA
de fls. 174/176-verso, integralizada à fl. 187, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada em face de
RANIELLE SIMÕES BRANDÃO
, cujo
decisum
rejeitou os pedidos exordiais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando extinta a lide secundária inaugurada em face de GOLDEN CROSS - ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese que:
(I)

“procedimento adotado para a cobrança é perfeitamente cabível, uma vez que Apelante possui documento assinado pela Apelada, N.F. 17.612 e canhoto do boleto constantes às fls. 10/13 dos autos, servindo de confissão de recebimento do produto, e de dívida, o qual dota de certeza e liquidez carecendo apenas de exigibilidade
.”
(II)
a "
Recorrida confessa ter sido submetida ao procedimento cirúrgico e ter utilizado os materiais e, consequentemente, a débito existente corn a Recorrente
”;
(III)
a Recorrida não deve ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Com efeito, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil, a Ação Monitória é instrumento hábil à exigibilidade de prestação pecuniária, obrigação de fazer ou entrega de coisa, devidamente comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo,
in verbis:

“
Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III -
o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer..”

Neste particular, como bem leciona Daniel Amorim Assumpção, o Ordenamento Processual Brasileiro adotou o procedimento monitório documental, no qual a instrução da
petição inicial com a prova escrita sem eficácia de título executivo
é imprescindível para o cabimento da demanda
.

É o que se depreende, a propósito, do seguinte excerto,
in litteris:

“Conforme se nota das exigências formais contidas no dispositivo legal ora comentado, o direito brasileiro, fortemente influenciado pelo direito italiano, adotou o procedimento monitório documental, ao exigir do autor a apresentação de uma prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança de sua alegação de existência do direito de crédito que alega ter contra o réu. Preferiu não adotar o procedimento monitório puro, por meio do qual basta a alegação da parte de que o direito de crédito existe, dispensando-se qualquer produção probatória pelo autor no momento de propositura da demanda.”

Este é, a propósito, o entendimento sedimentado no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. COMEÇO DE PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC/1973. RECURSO PROVIDO.

1.
"
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que aludem os artigos 1.102-A do CPC/1973 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor"
(REsp 1.381.603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 11/11/2016).

2.
No caso, a autora intentou a ação monitória com base em laudo pericial obtido em ação cautelar de produção antecipada de prova destinada à apuração dos danos ocorridos no imóvel de sua propriedade e que, segundo afirma, teriam sido causados durante a ocupação pela ré, já falecida.
3.
O laudo pericial, por si só, não se mostra suficiente à demonstração do vínculo obrigacional, visto que apenas estabelece o quantum debeatur, ou seja, a extensão do dano, não o alegado direito à indenização (an debeatur), que, na hipótese, exige a produção de prova complementar.

4.

"Para viabilizar a ação monitória, a prova escrita deve ser suficiente em si mesma, não sendo hábil a tal fim o mero começo de prova escrita"
(REsp 180.515/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, DJ de 12/4/1999).

5.
Recurso especial provido.”

(
STJ
; REsp 1633391/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017)

Na hipótese vertente, verifica-se que a Recorrida
RANIELLE SIMÕES BRANDÃO
restou atendida em regime de urgência no INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (ICES) consoante
Laudo Médico acostado às fls. 38
, sendo realizado procedimento denominado
“IMPLANTE DE FILTRO DE VEIA CAVA INFERIOR, TROMBECTOMIA MECÂNICA DE VEIAS DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, ANGIOPLASTIA COM IMPLANTE DE STENTS EM VEIAS ILÍACAS COMUM E EXTERNA ESQUERDAS E RETIRADA DE FILTRO DE VEIA CAVA INFERIOR
.
” (fl. 38)

Note-se que a despeito de não restar dúvidas a partir da documentação carreada à Inicial da Ação Monitória e, também, nos Embargos Monitórios, no sentido de que a Recorrente restou atendida mediante a utilização de seu Plano de Saúde GOLDEN CROSS - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL DE SAÚDE, verifica-se que os materiais utilizados nos procedimentos médicos restaram faturados em seu nome, conforme Nota Fiscal n. 17.612 (fls. 11)
.

A propósito, resta imperioso assentar que em todos os documentos que indicam o débito em nome da Recorrida
RANIELLE SIMÕES BRANDÃO
, inclusive da Nota Fiscal emitida pela Recorrente, verifica-se referência no sentido de que a Recorrida é beneficiária do Plano de Saúde, conforme se verifica das informações complementares consignadas na Nota Fiscal
,
in litteris:

“INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Pac: RANIELI SIMOES BRANDAO HOSP: ICES CONV: GOLDEN CROSS
Dr(a) RODRIGO DE PAULA FRANÇA

Data: 08/09/2013 - MATRÍCULA 9423042000 - PROC: TROMBECTOMIA”

Registra-se, neste particular, a despeito de a Recorrida haver assinado a Nota Fiscal indicando o recebimento dos materiais utilizados em seu procedimento médico, certo é que o fez em razão de flagrante entrave burocrático para fornecimento dos materiais entre o Plano de Saúde, o Hospital que realizou o procedimento e a fornecedora dos materiais, ora Recorrente, tanto é assim que o próprio Plano de Saúde - Litisdenunciado - admitiu a autorização do procedimento (fl. 95
), senão vejamos,
in litteris:

“no dia 08/09/2012 , a Ré foi submetida a procedimento cirúrgico para implante de 04 (quatro) stents em veias ilíacas comum, externa e femoral comum esquerdas (trombose). Para o procedimento acima descrito foi feita a liberação da senha PJ9XAD5, nesta senha foram liberados os materiais OPME solicitados no ato do pedido de autorização da senha, quais sejam: Conjunto para retirada de filtro de veia cava. Agulha de punção e filtro de veia cava.

(...)

no dia 08/09/2012, mesmo não observando os prazos previstos no contrato, foi feita a liberação da senha PJ9XAD5 e liberados os materiais OPME solicitados no ato do pedido de autorização da senha. Posteriormente foram feitas as análises dos materiais OPME complementares utilizados na cirurgia e, por liberalidade, autorizados pela Golden Cross. ”

Em sendo assim, encontrando-se a
Recorrida
RANIELLE SIMÕES BRANDÃO
,
amparada por cobertura contratual alusiva ao Plano de Saúde que autorizou o procedimento e a utilização dos materiais
, não se há falar em impor-lhe a cobrança de materiais que restaram utilizados em razão da realização dos procedimentos médicos, notadamente considerando a relação jurídica subjacente, concernente ao Plano de Saúde, que se sobrepõe em relação à fornecedora dos materiais utilizados no procedimento.

Por fim, no tocante à
Assistência Judiciária Gratuita concedida à Recorrida
, não há qualquer elemento de prova acostado aos autos pela Recorrente no sentido de descaracterizar a Declaração de Hipossuficiência firmada, cingindo-se a alegar como premissa para tal pleito a questão afeta aos valores cobrados na presente Ação, o que se mostrou indevido, conforme esclarecido alhures.

Por todo o exposto, a meu sentir, tenho que a Sentença de piso não carece de reforma.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença combatida, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais para o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidos pelo Recorrente, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA ALUSIVA A MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTO HOSPITALAR CARDIOLÓGICO. COBERTURA CONTRATUAL DO PLANO DE SAÚDE QUE AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E DOS MATERIAIS. NOTA FISCAL QUE INDICA QUE A RECORRIDA É BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. IMPROPRIEDADE DA COBRANÇA EM RELAÇÃO À RECORRIDA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I.
A Ação Monitória é instrumento hábil à exigibilidade de prestação pecuniária, obrigação de fazer ou entrega de coisa, devidamente comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo.

II.
O Ordenamento Processual Brasileiro adotou o procedimento monitório documental, no qual a instrução da petição inicial com a prova escrita sem eficácia de título executivo é imprescindível para o cabimento da demanda, nos termos do artigo 700, do Código de Processo Civil.

III.
In casu,
a despeito de a Recorrida a assinar a Nota Fiscal indicando o recebimento dos materiais utilizados em seu procedimento médico, certo é que o fez em razão de flagrante entrave burocrático para fornecimento dos materiais entre o Plano de Saúde, o Hospital que realizou o procedimento e a fornecedora dos materiais, ora Recorrente, tanto é assim que o próprio Plano de Saúde - Litisdenunciado - admitiu a autorização do procedimento (fl. 95).

IV.
Encontrando-se a Recorrida amparada por cobertura contratual alusiva ao plano de saúde que autorizou o procedimento e a utilização dos materiais, não se há falar em impor-lhe a cobrança de materiais que restaram utilizados em razão da realização dos procedimentos médicos, notadamente considerando a relação jurídica subjacente, concernente ao Plano de Saúde, que se sobrepõe em relação à fornecedora dos materiais utilizados no procedimento.

V.
Não subsistindo qualquer elemento de prova acostado aos autos pela Recorrente no sentido de descaracterizar a Declaração de Hipossuficiência firmada pela Recorrida, cingindo-se a alegar como premissa para tal pleito a questão afeta aos valores cobrados na presente Ação, o que se mostrou indevido, conforme esclarecido alhures, não procede à impugnação ao benefício da Gratuidade de Justiça.

VI.
Recurso Conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento).

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo, incólume, a Sentença proferida pelo Juízo a quo, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pelo Recorrente, para o total de 15% (quinze por cento), à luz do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.